Tribunal: STF
Processo: ARE 1365514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO ATO DE NOMEAÇÃO. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. APARÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.



    I - Apelação em face de Sentença proferida nos autos de processo, que julgou procedente, em parte, a pretensão para condenar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Autora, a título de danos morais.



    II - O pleito recursal reside tão somente na irresignação da condenação em danos morais, em nada se insurgindo quanto à ilegalidade na publicação da nomeação em desacordo com o edital do certame objeto da ação.



    III - É da ilegalidade constatada na Sentença que nasce para a Autora o direito de recebimento de indenização a título de danos morais. Conforme consta do julgado: ‘o ato de nomeação da candidata, ora autora, Maria Da Conceição Matos Cavalcante, maculado por vício insanável, uma vez que teve como motivo determinante a suposta desistência da vaga pela candidata de colocação anterior, quando, na verdade, esta não teve sua convocação realizada de acordo com os ditames editalícios. Configurada a nulidade do ato, este não pode ser convalidado e nem produzir efeitos’.



    IV - Assim, patente o direito da Autora, pois, conforme ressaltou com propriedade na Sentença, "um candidato classificado possui a mera expectativa de ser nomeado, não havendo qualquer abalo moral decorrer o prazo do concurso sem que seja convocado. Contudo, no caso dos autos, o ato da nomeação gerou mais que uma mera expectativa, dele decorreu um aparente direito subjetivo, o qual foi desfeito por erro da instituição pública. Desta forma, reconheço que a revogação da nomeação ultrapassou o mero aborrecimento, gerando um abalo moral temporário (o ato da nomeação dista, aproximadamente, um mês do ato de revogação), razão pela qual defiro o pedido de indenização por danos morais e os arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)". Assim, é razoável a fixação dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    V - Honorários advocatícios, fixados na Sentença, majorados em R$ 200,00 (duzentos reais), com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC (honorários recursais)”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente